Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-85.2020.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – Ato Administrativo - Apreensão de 02 (dois) veículos de propriedade do impetrante, sob a alegação de que praticava transporte clandestino de passageiros - Alegação de irregularidade e ilegalidade do ato administrativo bem como violação à Súmula 510 do STJ – Descabimento – O impetrante sequer comprovou o requerimento administrativo de libração dos veículos

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – Ato Administrativo - Apreensão de 02 (dois) veículos de propriedade do impetrante, sob a alegação de que praticava transporte clandestino de passageiros - Alegação de irregularidade e ilegalidade do ato administrativo bem como violação à Súmula 510 do STJ – Descabimento – O impetrante sequer comprovou o requerimento administrativo de libração dos veículos tampouco a suposta recusa por parte da Administração Pública ou, ao menos, a exigência de pagamento de eventuais valores para tal, na medida em que a Súmula 510 do STJ traz o seguinte entendimento: "A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas" - Inexistência de prova documental hábil à comprovação, de plano, do alegado direito líquido e certo – Necessidade de dilação probatória – Inadequação da via eleita - Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001008-85.2020.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante ALPHA
LOCAÇÃO DE VANS E VEÍCULOS LTDA - ME, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001008-85.2020.8.26.0586 SÃO ROQUE VOTO No 18878 (WC)
2/5
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001008-85.2020.8.26.0586
Apelante: Alpha Locação de Vans e Veículos Ltda - ME
Apelado: Prefeitura Municipal de Sao Roque
Interessados: Secretário de Trânsito e Segurança Pública do Municipio de São
Roque e Prefeito do Município de São Roque
Comarca: São Roque
Voto no 18878
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – Ato Administrativo
- Apreensão de 02 (dois) veículos de propriedade do impetrante,
sob a alegação de que praticava transporte clandestino de
passageiros - Alegação de irregularidade e ilegalidade do ato
administrativo bem como violação à Súmula 510 do STJ –
Descabimento – O impetrante sequer comprovou o requerimento
administrativo de libração dos veículos tampouco a suposta recusa
por parte da Administração Pública ou, ao menos, a exigência de
pagamento de eventuais valores para tal, na medida em que a
Súmula 510 do STJ traz o seguinte entendimento: "A liberação de
veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não
está condicionada ao pagamento de multas e despesas" -
Inexistência de prova documental hábil à comprovação, de plano,
do alegado direito líquido e certo – Necessidade de dilação
probatória – Inadequação da via eleita - Sentença de extinção
mantida - Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por ALPHA LOCAÇÃO DE VANS E VEICULOS LTDA
ME contra ato do
SECRETÁRIO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO
ROQUE e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, sustentando, em síntese, a
ilegalidade de ato administrativo consistente na apreensão de 02 (dois) veículos de sua
propriedade, sob a alegação de que a impetrante praticava transporte clandestino de
passageiros. Aduz que referida apreensão viola o entendimento consolidado na Súmula
510 do STJ.

A r. sentença às fls. 57/58 indeferiu a inicial, por
inadequação da via eleita, e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, na forma do
art. 10, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC. Custas pela impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001008-85.2020.8.26.0586 SÃO ROQUE VOTO No 18878 (WC)
3/5
Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação
às fls. 146/171, buscando a reforma do julgado e reiterando, em suma, as alegações da
exordial.
Informações às fls. 183/186, sustentando a legalidade do
ato administrativo.
Manifestação do Ministério Público às fls. 210/212,
declinando do interesse no feito.
Não consta contrarrazões.

É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

De fato, não logrou o impetrante comprovar a existência do
alegado direito líquido e certo a justificar a interposição do referido mandamus.
Segundo os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, “direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;
se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo
à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Por se exigir
situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado
de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as
alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a
sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e
informações. (...) Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato
administrativo específico” (Mandado de Segurança, 30a ed., São Paulo, Malheiros, p.
38/39 e 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001008-85.2020.8.26.0586 SÃO ROQUE VOTO No 18878 (WC)
4/5
Outrossim, de acordo com André Ramos Tavares, “questão
de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e diretamente conectada à
distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-se, aqui, como já ficou afirmado
anteriormente, de uma das grandes particularidades do instituto, e que o tem tornado, ao
longo História, uma ação de rito célere. Por força da determinação constitucional de que
se trate de direito líquido e certo, conforme já foi amplamente desenvolvido acima, não
se admite dilação probatória em sede de mandado de segurança. Vedam-se, por força
constitucional, (i) a juntada de documentos após o ajuizamento da ação e (ii) o protesto
pela produção de provas durante o curso do processo (v.g, audiência para oitiva de
testemunhas). O autor da ação deverá estar muito atento para esta particularidade do
mandado de segurança. Em determinadas circunstâncias, pois, o uso da via especial do
mandado de segurança, apesar do todas as suas facilidades, pode ser altamente
desaconselhado, o que deve ser aferido, em cada caso, pelo patrocinador da causa”
(Manual do Novo Mandado de Segurança, Rio de Janeiro, Forense, p. 33/34).
Diante dessas considerações, irretorquível o entendimento
exarado pelo juízo a quo, “Assim, a retenção e o recolhimento do bem flagrado em tal
circunstância não são atos ilegais a serem reparados pela via do mandado de
segurança, sendo que a ilegalidade somente poderia ser extraída de eventual
indeferimento do pedido de liberação dos veículos sem o pagamento da multa e
despesas. [...] Como a impetrante não alega e muito menos demonstra - que pediu a
liberação do bem sem o pagamento dos encargos, não há ato ilegal a ser reparado pela
presente via, já que sem o pedido administrativo de liberação, a impetração passa a ser
contra lei em tese (§2o do art. 1o da Lei Municipal no 4.688/17), restando incabível a via
eleita”. (fls. 58)(g.n.)
Forçoso concluir que a prova documental coligida aos
autos, infensa de qualquer inquietação, não é hábil à demonstração, de plano, do direito
líquido e certo, ou seja, da suposta irregularidade e/ou ilegalidade na apreensão de
veículos do impetrante em virtude da prática de transporte clandestino de passageiros.
Vale dizer, o impetrante questiona matéria fática que, de
plano, não consubstancia direito líquido e certo, exigindo dilação probatória posterior,
não restando pré-constituída a prova dos fatos embasadores de seu suposto direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001008-85.2020.8.26.0586 SÃO ROQUE VOTO No 18878 (WC)
5/5
Assim, dada a necessária análise fática e probatória da
versão fornecida pelo impetrante, evidente a inexistência do alegado direito líquido e
certo do impetrante.
Ademais, verifica-se, de fato, que o impetrante sequer
comprovou o requerimento administrativo de libração dos veículos tampouco a suposta
recusa por parte da Administração Pública ou, ao menos, a exigência de pagamento de
eventuais valores para tal, na medida em que a Súmula 510 do STJ traz o seguinte
entendimento: "A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de
passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas".
Nesse sentido, ressalte-se que a prova documental juntada
com a exordial é frágil e não corrobora as alegações do impetrante; o que, a toda
evidência, exige a necessária dilação probatória, incabível nesta estreita via
mandamental.

Ausente, portanto, direito líquido e certo a embasar a
pretensão do impetrante, ora apelante, o resultado não poderia ser outro que não fosse a
extinção da demanda, por inadequação da via eleita.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator